Tribunal: TJDFT
Processo: 0003428-48.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003428-48.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: BRAZ FERREIRA DE ARAUJO, CANDIDA BATISTA MORAES COELHO, CARLA MARTINS DA SILVA, CARLOS ALBERTO ALVARENGA DA COSTA, CARLOS ALBERTO BARBOSA, CARLOS ALBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE GUERRA, CARMEM ROSANE GUEDES CARDIA, CELIO SUAID DA SILVA, CICLONE MARIA MARTINS GALVAO, CILENE SOARES MATOS, CLARICE GONCALVES DOS SANTOS PINHEIRO, CLARICE JUSTINIANO GOMES, CLARINDA DE FATIMA SANTANA PEREIRA, CLAUDECIR BATISTA CAMELO CAMPOS, CLAUDIA BONFIM ALMEIDA, CLAUDIA FREIRE RODRIGUES, CLAUDIA REGINA ZARA DE PAULA LACKMAN, CLAUDIA SERRA DE BRITO, CLAUDIO GAZE DE MOURA, CLAUDIOMAR ANTUNES DA SILVA, CARLOS AUGUSTO FERREIRA PINTO, CARLOS HENRIQUE GONCALVES GUIMARAES, CARLOS JOSE AMANCIO DE OLIVEIRA, CLAUDIA FERREIRA DE QUEIROZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 51777119, formulado pelo causídico GUILHERME GOMES DA SILVA, haja vista a ausência de procuração nos autos do credor CARLOS HENRIQUE GONÇALVES GUIMARÃES conferindo poderes aos advogados Leonardo Faria das Chagas e Liziomar José de Souza, tornando inadmissível o substabelecimento apresentado pelo peticionante. Proceda a Secretaria o descadastramento do causídico GUILHERME GOMES DA SILVA (OAB /DF 39.891). Oportunamente, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador